Tribunal: TJSP
Processo: 1019178-70.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE SE TRATA DE COMPRA DE VEÍCULO COM CERCA DE 19 ANOS DE USO E COM QUASE 130 MIL QUILÔMETROS RODADOS. HIPÓTESE QUE REQUERIA UMA VERIFICAÇÃO MAIS CAUTELOSA POR PARTE DA ADQUIRENTE, NECESSITANDO DE UM MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA PARA ANALISAR

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE SE TRATA DE COMPRA DE VEÍCULO COM CERCA DE 19 ANOS DE USO E COM QUASE 130 MIL QUILÔMETROS RODADOS. HIPÓTESE QUE REQUERIA UMA VERIFICAÇÃO MAIS CAUTELOSA POR PARTE DA ADQUIRENTE, NECESSITANDO DE UM MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA PARA ANALISAR OS POSSÍVEIS RISCOS E EVENTUAIS DANOS QUE PODERIAM ADVIR A PARTIR DA AQUISIÇÃO. VERIFICAÇÃO DE QUE A REVENDEDORA NÃO NEGOU A GARANTIA, PELO PERÍODO DE 90 DIAS, NO CÂMBIO E MOTOR, E QUE A ADQUIRENTE PROVIDENCIOU OS REPAROS SEM CONCEDER-LHE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE ANALISAR OS ALEGADOS VÍCIOS E DE REALIZAR EVENTUAIS REPAROS DENTRO DA GARANTIA CONTRATADA. RATIFICAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP, UMA VEZ QUE ANALISOU CORRETAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
Recurso de apelação improvido.